Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737740-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante Fernando Luiz Gomes de Almeida pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em sede de execução de título extrajudicial, que decidiu que apenas após liquidado o contrato, cujos direitos aquisitivos do imóvel foram penhorados e com a conversão em penhora do próprio imóvel, será cabível a hasta do imóvel em tela. Inconformado, o agravante sustenta que houve um fato novo que precisava ser levado em conta pelo Juiz de origem, que é o fato de a executada estar em atraso com as parcelas do financiamento da alienação fiduciária que envolve o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados nos autos, de modo que não faz sentido ter que aguardar até a data da liquidação do contrato, pois, se a executada está inadimplente, o contrato já se encontra vencido. Argumenta ser possível a alienação em hasta pública do imóvel alienado fiduciariamente, onde ocorreu a penhora dos seus direitos aquisitivos, ainda mais o contrato de financiamento estando inadimplente. Alega que se deve verificar a utilidade da hasta pública, quando o valor a ser obtido com a alienação judicial se mostre útil para a quitação do débito. Pugna pela reforma da decisão, para determinar que o imóvel cujos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária foram alienados, seja levado a leilão judicial. Pleiteia, ainda, o efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação emerge da demora e do risco de o credor não conseguir obter a satisfação de seu crédito, ainda mais que executada agora se encontra inadimplente no contrato de alienação fiduciária que tem o imóvel em tela como garantia. No entanto, quanto à verossimilhança das alegações, qual seja, a pretensão de leilão do próprio imóvel, este requisito não se encontra presente. Com efeito, de acordo com o art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Essa penhora recai tão somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário. Apesar da possibilidade de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, haja vista que a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas ao credor fiduciário. Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos de no 1861343, 1704413 e 1600548). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator